Tribunal: TJMT
Processo: 1031870-62.2020.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031870-62.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO RODRIGUES - CPF: 956.498.401-72 (EMBARGANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), ANDICREY DOS SANTOS (EMBARGANTE), A APURAR (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO BEZERRA ALCANTARA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR FERNANDES PEREIRA - CPF: 043.027.541-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELLY DE BARROS MARTINS - CPF: 053.678.561-95 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FLAVIO DA SILVA COSTA - CPF: 013.201.031-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES, ANDICREY DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DOS EMBARGANTES DE QUE REDISCUTIR MATÉRIAS DEVIDAMENTE APRECIADAS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não se pode falar em omissão, contradição ou ambiguidade, quando os embargantes pretendem rediscutir matérias devida e fundamentadamente enfrentadas no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração à reapreciação de questões já debatidas, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1031870-62.2020.8.11.0002

EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES, ANDICREY DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto em conjunto por
Carlos Alberto Rodrigues
e
Andicrey dos Santos
, em face do acórdão proferido nestes autos (ID 148621683), cujos termos negaram provimento ao recurso de apelação que interpuseram, e manteve a sentença emitida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que os condenou, respectivamente, pela prática delitiva constante no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, com as implicações do art. 2o, da Lei no 8.072/1990, c/c art. 29 e art. 61, I, ambos do Código Penal (ID 140988790).

Nos declaratórios, os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão proferido pela 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso foi “
contraditório, obscuro, manifestamente contrário à prova dos autos, passou desapercebido que quando inquirido pelo magistrado, o PM Danilo deixa claro e evidente que ambos, nem ele nem o PM
Flavio participaram da abordabem do Adiscrey , o que demostra de forma clara que o que alegam em delegacia não é verdadeiro, e trás a tona a duvida sobre a ilicitude das provas juntadas aos autos
” (sic – ID 152424191 – pp. 03/04).

Ao final de seu petitório, pugnou pelo acolhimento dos embargos declaratórios sustentando a existência de contradição e de obscuridade no acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES, ANDICREY DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, os embargantes
Carlos Alberto Rodrigues
e
Andicrey dos Santos
interpuseram recurso de apelação, em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo no 1031870-62.2020.8.11.0002, cujos termos julgaram procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público para condená-los, respectivamente, pela prática delitiva constante no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, com as implicações do art. 2o, da Lei no 8.072/1990, c/c art. 29 e art. 61, I, ambos do Código Penal (ID 140988790).

Em relação às penas, impôs-se ao embargante
Carlos Alberto Rodrigues
a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multas, em regime inicial aberto, que foi substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal.

No que diz respeito ao embargante
Andicrey dos Santos
, aplicou-se a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multas, em regime inicial fechado, em razão da reincidência, nos termos do art. 33, §2o,
b
, do Código Penal.

O valor unitário dos dias-multa foi fixado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformados, interpuseram o referido recurso de apelação (ID 140988793) onde pugnaram, em síntese, pelo reconhecimento da nulidade da prova produzida em decorrência do ingresso domiciliar sem ordem judicial e, consequentemente, pelo seu desentranhamento, assim como das provas dela derivadas, de modo que, ao final, fossem absolvidos (ID 146279194).

Todavia, o apelo defensivo não foi provido, consoante ementa abaixo:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DECORRENTE DA ILEGALIDADE DA APREENSÃO DE DROGA POR OCASIÃO DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM FUNDADAS SUSPEITAS – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS FÁTICOS QUE JUSTIFICARAM A ABORDAGEM POLICIAL – APELANTE QUE ESTAVA DO LADO DE FORA DA RESIDÊNCIA ANTES DA ABORDAGEM QUE PERCEBEU A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO E DISPENSOU SACOLA AO SOLO E TENTOU SE EVADIR – JUSTA CAUSA PARA A ATUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há ilegalidade na abordagem policial quando decorrente de situação fática que demonstra a presença de fundadas suspeitas. Apelante que além de nervosismo e tentativa de evadir-se, dispensou sacola ao solo, onde posteriormente foram encontrados entorpecentes, fatores que somados justificam adequadamente a atuação policial.

Em seus declaratórios, os embargantes sustentam que (
i
) não há prova nos autos da veracidade do depoimento dos policiais condutores de que ingressaram na residência após flagrarem
Andicrey dos Santos
com entorpecentes, (
ii
) salientam que “
os policiais militares que alegam que abordaram o embargante Andricrey do lado de fora da residência com certa quantia de drogas o que supostamente validaria a busca domiciliar sem o devido mandado, não foram de fato os executores da abordagem, aquilo que relataram em delegacia não foi o que de fato executaram, em que pese em sede policial terem alegado esse fato de terem encontrado droga com o Andicrey do lado de fora da casa, em juízo ficou provado principalmente nas declarações do PM DANILO BEZERRA ALCANTARA, que afirmou perante o juiz de piso que nem ele e nem o outro condutor PM LUIZ FLAVIO DA SILVA COSTA, participaram da abordagem do embargante Andiscrey
” (sic).

Após mencionarem tais circunstâncias, afirmaram que o acórdão deu credibilidade a depoimentos
mentirosos
e que o depoimento do PM Danilo em juízo demonstra deve prevalecer. Salientou que elementos produzidos apenas na fase inquisitorial não podem sustentar condenação criminal.

Entretanto, os embargos declaratórios não são procedentes.

Segundo o art. 619 do Código de Processo Penal, “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Ou seja, os embargos de declaração não se destinam à rediscussão das matérias devidamente analisadas. A este respeito, confira-se:
N.U 0002381-85.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021 e
N.U 0000174-14.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021.

Analisando os pontos mencionados pelos embargantes, verifica-se a pretensão de se rediscutir matérias devidamente enfrentadas no acórdão que procedeu à análise do recurso de apelação, notadamente porque de um lado se busca reforçar parte dos depoimentos em detrimento de outros.

Porém, a apreciação dos elementos de prova produzidos no decorrer da persecução penal foi devidamente realizada no voto do recurso de apelação, que destacou os elementos informativos produzidos na fase policial, os depoimentos prestados em juízo, apresentou os argumentos das partes e apreciou as provas.

A fim de que não restem dúvidas, destaque-se, no que se refere aos depoimentos dos policiais envolvidos na ação, que o acórdão registrou (ID 148621683):

“
Em juízo, a testemunha PMMT Danilo Bezerra Alcântara relatou que as equipes do grupo de apoio do 4o Batalhão receberam a informação da ocorrência do crime de tráfico de drogas na região do bairro Maringá. Mencionou que diante da suspeita entre dois endereços, as equipes se dividiram para averiguar os dois locais. Ao haver a confirmação da presença dos suspeitos em um dos endereços, as equipes se juntaram novamente e obtiveram êxito na localização dos entorpecentes e dos quatros suspeitos que foram conduzidos.
Sublinhou que não fez parte da equipe que abordou os suspeitos, chegando ao local apenas depois
,
pois fazia parte da guarnição que estava em outro endereço
.
Confirmou que ao chegar, os suspeitos já tinham sido abordados e presos
. [...]

Em seguida, a testemunha PMMT Luiz Flávio da Silva Costa, que fazia parte da mesma equipe do PMMT Danilo Bezerra Alcântara, esclareceu que após receberem informações da prática do crime de tráfico de drogas na região do bairro Maringá, se deslocaram até a região. Disse que ao se aproximarem, um suspeito que estava em frente à residência, demonstrou bastante nervosismo com a aproximação da viatura.
Disse que então foram realizar a abordagem, momento em que o suspeito tentou fugir do local, momento em que jogou uma sacola ao chão, próximo ao portão
. Entretanto, esclareceu que conseguiram realizar a abordagem, motivo pelo qual entraram no local.
Confirmou que dentro do local, além de dois usuários, foram encontrados outros entorpecentes no local, além de dinheiro
.

Respondendo aos questionamentos da defesa,
a testemunha PMMT Luiz Flávio da Silva Costa confirmou que participou da abordagem do primeiro suspeito (Andicrey dos Santos) e ressaltou que as duas testemunhas estavam juntas
. Disse não se recordar se o PMMT Danilo Bezerra Alcântara estava na mesma viatura. Reiterou que não viu de onde o suspeito tirou a droga antes de jogá-la, mas sublinhou ser pasta base. Relatou que antes, esteve em uma residência antes da abordagem no local em que o entorpecente foi encontrado, mas que nada foi encontrado”.

No referente à existência de fundadas suspeitas para atuação policial, à legalidade da medida e produção de prova judicializada, sublinhou-se:

“Ou seja, a abordagem policial, neste momento, foi feita em atenção à existência de prévia e justificada suspeita, decorrente não apenas da demonstração de nervosismo pelo suspeito, mas porque este jogou ao solo uma sacola e tentou se evadir, não tendo êxito.

Neste sentido, frise-se que na fase inquisitorial, os policiais militares Danilo Bezerra Alcântara (ID 140988719) e Luiz Flávio da Silva Costa (ID 140988721) mencionaram que “
se deslocaram até o local informado e durante a aproximação, observou um cidadão sentado em uma cadeira na calçada, apresentando nervosismo, e ao avistar a GUPM arremessou um pequeno saco plástico para o interior do portão de pedestres que estava aberto
; QUE a equipe procedeu a abordagem e o identificou como sendo ANDICREY DOS SANTOS,
sendo encontrado consigo R$280,00 e 38 trouxinhas de substancia análoga a pasta base de cocaína na sacola arremessada
”.

Estas informações preliminares foram confirmadas em juízo pela testemunha PMMT Luiz Flávio da Silva Costa que esclareceu que, após receberem informações da prática do crime de tráfico de drogas na região do bairro Maringá, se deslocaram até a região. Disse que ao se aproximarem, um suspeito que estava em frente à residência, demonstrou bastante nervosismo com a aproximação da viatura.
Disse que então foram realizar a abordagem, momento em que o suspeito tentou fugir do local, momento em que jogou uma sacola ao chão, próximo ao portão
. Entretanto, esclareceu que conseguiram realizar a abordagem, motivo pelo qual entraram no local.
Confirmou que dentro do local, além de dois usuários, foram encontrados outros entorpecentes no local, além de dinheiro
”.

Portanto, todos os elementos necessários ao julgamento da causa foram apreciados, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão a permitir o acolhimento dos embargos declaratórios.

Importante frisar que os embargos declaratórios não se prestam à reavaliação de provas já apreciadas, notadamente porque o acórdão proferido pela 1a Câmara Criminal do TJMT não se amparou apenas em elementos produzidos na fase inquisitorial, mas também em outros oriundos da fase judicial.

Frente ao exposto,
rejeito
os embargos declaratórios opostos nestes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022